Tribunal: TCU
Processo: 040.199/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações a respeito da participação do Brasil na COP-28 - 28a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 30/11 e 12/12/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, em que se solicita informações a respeito da participação do Brasil na COP-28 - 28a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30/11 a 12/12/2023. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 3o, inciso II; 4o, inciso I, alínea "b", 5o, 14, incisos I e IV, 15, inciso I e § 1o, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. considerar integralmente atendida a solicitação; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que as informações solicitadas, por meio do Ofício 372/2023-CFFC-P, encontram-se no relatório e voto que integram esta deliberação, bem como nas relações de dados contidas nas peças 12 e 13; 9.4. encaminhar cópia integral desta decisão, acompanhada das peças 12 e 13 dos presentes autos, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. arquivar os autos.